Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Na petição de id 15384887, a impetrante requereu a desistência do feito, com a devolução do valor depositado judicialmente. Estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Em acréscimo, é consolidado o entendimento de que o impetrante pode desistir de mandado de segurança sem a anuência da autoridade coatora (RE 669367/RJ, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, 2.5.2013 e Esp 1.405.532-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 10/12/2013, a título exemplificativo). Considerando que a procuração juntada aos autos (id 13801479 – p. 1) confere poderes ao patrono para a prática do ato, não há óbice ao seu acolhimento. Isso posto, homologo o pedido de desistência, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Adote a secretaria as providências para levantamento do valor contido no depósito judicial de id 14855187, observando os dados bancários apontados na petição de id 15384887. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 04 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator